Tribunal: TJBA
Processo: 0502288-40.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502288-40.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LAURENTINA CONCEICAO PORTO

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, KLEBER AROUCA MACIEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO.

1. Consoante se depreende das provas dos autos,
a
apelante percebe auxílio-acidente, mas postula a concessão de aposentadoria por invalidez.

2. Desta feita,
a perícia autoriza o entendimento de que
a apelante
se encontra capacitad
a
para o exercício das suas funções laborativas com restrições, não preenchendo, portanto, os requisitos da aposentadoria por invalidez.

3.
Consoante estabelece o art. 42 da
Lei n.º 8.213/91,
“a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0
502288
-
40
.201
4
.8.05.0
103
, tendo como Apelante,
MARIA LAURENTINA CONCEIÇÃO PORTO
e Apelado,
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso E
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça